Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI No 9.605/98. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ARQUIVOS DE MÍDIA COM IMAGENS DO CÃO. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO. MAGREZA EXTREMA E DEMAIS DEBILITADES ATESTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de maus tratos contra animais, descrito no artigo 32 da Lei no 9.605/98, se caracteriza quando o agente abusa, maltrata, fere ou mutila animais silvestres, domésticos ou domesticados.
2. Não há como acolher a tese de insuficiência de provas, se o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que a ré, por omissão e negligência, praticou atos de maus-tratos ao cão, provocando-lhe dor e sofrimento desnecessários, ao deixá-lo permanentemente amarrado, sem água e sem comida, além de não ter buscado tratamento médico-veterinário para o animal.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.